Tribunal: TJDFT
Processo: 0727050-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULO.
1 – Admissibilidade. Inclusão de expurgos inflacionários. Inovação recursal. Questão não suscitada na origem. Na forma do art. 1013, § 1o., do CPC, ressalvadas as hipóteses de força maior, o que não foi cogitado no caso em exame (art. 1014 do CPC), somente são devolvidas ao Tribunal as matérias suscitadas e discutidas na origem, o que impede a inovação de questão em razões ou contrarrazões de recurso. A modificação dos critérios de correção monetária com inclusão de expurgos inflacionários não consta da petição inicial, de modo que pode ser apreciada. Não conhecimento do recurso neste ponto.
2 – Nulidade da sentença. Ausência de dialeticidade. A peça recursal deve expor de forma adequada os fundamentos do pedido (art. 1010, inciso III do CPC). O pedido de nulidade da sentença assentado em fundamentado de direito material torna o pleito recursal inepto em razão da dissociação entre o pedido e o fundamento. Preliminar de que não se conhece.
3 – PASEP. Cabe ao Banco do Brasil a administração das contas vinculadas ao Pasep, na forma definida na legislação vigente, conforme assentado no Tema 1150 da jurisprudência do STJ: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”
4 – Correção monetária. Cálculos. A correção monetária do patrimônio das contas individuais é prevista expressamente no art. 3o. da Lei Complementar n. 26/1975 e nos Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, segundo diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo Pis/Pasep. Os cálculos realizados pelo contador do juízo apontam, com coerência técnica, correção no cálculo apresentado pelo réu.
5 – Recurso conhecido, em parte, e desprovido.